Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-02.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000547-02.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEANDRO COSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES PARA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.823/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO DE EXAME PERICIAL PRELIMINAR, SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL DA SSP/BA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE APRESENTAM CONSISTENTES, APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DE RIGOR. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I –

Sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o Réu da imputação de crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) por inexistência de prova da materialidade delitiva ante a falta de laudo definitivo.

II –
Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
em cujas razões pleiteia a reforma do
decisum
para, entendendo provadas a materialidade e autoria dos crimes, obter a condenação do Réu nos termos da Denúncia (ID 79258738).

III –
Não merece subsistir a sentença absolutória. Nada obstante não tenha sido elaborado laudo definitivo, os demais elementos dos autos, entre os quais o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03) e o de Exibição e Apreensão (fls. 29), bem assim o Laudo de Exame Pericial de Constatação Preliminar (fls. 32), todos contidos no ID 79257731, atestam, com suficiência, a natureza ilícita das drogas apreendidas em poder do Réu.

IV -
Embora, de regra, ainda se considere necessária a realização de laudo definitivo, de há muito a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA vem admitindo exceções de modo a respaldar a condenação
quando haja laudo provisório emitido por perito oficial que atinja o mesmo grau de certeza do laudo definitivo
. E é exatamente essa a hipótese
sub judice
, eis que o Laudo de Exame Pericial
N° 2022 07 PC 000196-01, elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, visto às fls. 32 do
ID 79257731, subscrito pelo Perito Criminal RICARDO TADEU DOS SANTOS CHAGAS, após realização de exames macroscópicos, físicos e de submeter o material a testes químicos (Reação de Ghamarawi), apresentou resultado Positivo para o vegetal ”
Cannabis Sativa
”, vulgarmente conhecido como ‘maconha’, produto de uso proscrito no Brasil.

V –

Nas duas oportunidades em que chamado a exercer sua autodefesa, em nenhuma delas o Réu negou a natureza ilícita do material apreendido em sua residência, limitando-se a atribuir a propriedade da droga a outra pessoa, ora ao Adolescente GABRIEL (cf. ID 79257731; fls. 15), ora à pessoa de BRUNO, indivíduo que logrou evadir-se do local. Ambas as versões, contudo, além de díspares e conflitantes, não encontram respaldo nos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência.

VI
– Os
testemunhos dos policiais
c
onstituem prova idônea
da materialidade e autoria do crime,
notadamente quando, como no caso, ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com as demais provas coligidas (STJ, HC 98766/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, julgamento em 05.11.2009).

VII
– O
crime do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, por ser um tipo penal de múltiplas condutas, não reclama, para sua configuração, o flagrante do ato de comércio, bastando a realização de uma das ações ali descritas, tais como “
guardar
” ou “
ter

em

depósito
”.

VIII -
Com referência à infração contra o Estatuto do Desarmamento, o STJ e o STF já consolidaram o entendimento de que a simples posse de munição, mesmo sem arma, configura crime de perigo abstrato, prescindindo de laudo que comprove sua potencialidade lesiva, haja vista serem a segurança, a paz social e a incolumidade pública os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal (AgRg no AREsp 1627349/SC).

IX -
Condenação de rigor.

No que tange ao
crime

de

tráfico

ilícito

de

drogas
, à luz dos vetores previstos no art. 59 do CP, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidas nas etapas subsequentes por não vislumbradas agravantes ou atenuantes nem causas genéricas de aumento ou diminuição. Quanto ao benefício do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, verifica-se que o Réu atende aos requisitos ali previstos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Nessas condições, tratando-se de um direito subjetivo do Acusado, faz-se incidir a aludida causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), reduzindo-se a pena, pelo crime de tráfico, para
01
(
um
)
ano

e

08
(
oito
)
meses

de

reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, além de
168
(
cento

e

sessenta

e

oito
)
dias

multa
,
em

seu

menor

valor

unitário
.

X -
Com relação ao crime contra o Estatuto do Desarmamento, nada obstante a Denúncia tenha tipificado tal conduta no art. 16 da Lei nº 10.823/06 (possuir ou manter sob sua guarda munição de uso restrito), certo é que, de acordo com o que consta do Auto de Exibição e Apreensão, todas as munições apreendidas em poder do Acusado eram destinadas a armas de uso permitido (cf. fls. 29 do ID
79257731), motivo pelo qual, utilizando-se do instituto da ‘
emendatio libelli
’ (art. 384 do CPP), procede-se ao reenquadramento para o tipo descrito no
caput
do art. 12 da lei de regência, mais benéfico para o Apelado, resultando, assim, com relação a esse delito, pena base situada no mínimo legal de
01
(
um
)
ano

de

detenção
,
além de

10
(
dez
)
dias-multa
, mantidas nas etapas subsequentes ante a inexistência de circunstâncias e causas que determinem sua modificação.

XI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso.

XII – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000547-02.2022.8.05.0103
,
provenientes da Comarca de ILHÉUS/BA, figurando como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
Apelado
JOSEANDRO COSTA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Réu,
nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.